Tribunal: STF
Processo: RHC 64893
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE PRONUNCIA, PARA REVOGAÇÃO DE PRISÃO,
COM BASE NO PARAGRAFO 2º DO ART. 408 DO C.P.P.
PEDIDO FORMULADO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE O INDEFERIU E, EM
SEGUIDA, AO JULGAR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANTEVE A SENTENÇA DE
PRONUNCIA, INCLUSIVE QUANTO A PRISÃO.
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL CONTRA O ACÓRDÃO DENEGATORIO DO
'WRIT', QUE, ANTE ESSE FATO SUPERVENIENTE, NÃO PODE SER CONHECIDO,
POIS ACABARIA SUBSTITUINDO A MEDIDA REALMENTE CABIVEL, QUAL SEJA,
A IMPETRAÇÃO ORIGINARIA DE 'HABEAS CORPUS' PERANTE O S.T.F.,
ENDERECAVEL CONTRA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, MANTENDO A PRISÃO
DA PRONUNCIA, SE TORNOU AUTORIDADE APONTAVEL COMO COATORA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, SEM CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFICIO (ART. 193, II, DO R.I.S.T.F.), PORQUE NÃO EVIDENCIADO O
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PARAGRAFO 2º DO ART. 408 DO C.P.P.